Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. INOCORRENTE. MÉRITO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PREVISÃO REGIMENTAL. PEDIDO TEMPESTIVO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente Ação de Cobrança para condenar a previdência apelante ao pagamento de benefício de auxílio-doença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i) legitimidade da parte apelante para constar no polo passivo da Ação de Cobrança, (ii) a ocorrência de prescrição, e, (iii) a existência de obrigação da parte apelante de pagar o benefício do auxílio-doença pleiteado pela apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adotou a Teoria da Asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
3.1. No caso em análise, a parte autora é participante do plano de previdência complementar da ré e objetiva recebimento de complementação de corrente de afastamento do trabalho, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte ré, ora apelante. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. O Código Civil estabelece, no art. 189, que só quando violado o direito nasce a pretensão.
4.1. Tanto a lei quanto a jurisprudência entendem de forma clara sobre a necessidade de aplicação do princípio da actio nata para análise de prescrição, de forma que somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências e que se inicia o prazo prescricional.
4.2. No caso específico dos autos, o regulamento do plano previdência prevê que o pagamento do benefício de auxílio-doença ocorrerá nos casos em que cumpridos três requisitos: término do período legal em que o afastamento estiver sob responsabilidade da Patrocinadora, ter o participante pelo menos 1 (um) ano ininterrupto de tempo de filiação, estar o participante usufruindo de benefício concedido pelo regime geral de previdência social. Prevê, ainda, prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do evento.
4.3. O apelado só cumpriu o terceiro requisito quando o INSS proferiu decisão em recurso autorizando a concessão do benefício. Assim, necessário entender que somente com a concessão do benefício pelo INSS nasceu o direito de a parte pleitear o benefício, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição.
4.4. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. O regimento prevê a possibilidade de pagamento do benefício do auxílio-doença desde que cumprido os requisitos nele previstos. No caso, a parte cumpriu os requisitos e realizou pedido de forma tempestiva, inexistindo motivos para entender pela ausência de obrigação de realizar o pagamento.
5.1. Não há, também, que se falar em desequilíbrio financeiro, pois o pagamento do benefício está previsto no regimento e as contribuições pagas pelos participantes, tal qual pela parte apelada, já engloba o pagamento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. rejeitadas preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição. Apelação não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.689.341/MS de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.324.129/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.761.715/GO de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ.